Tribunal: TJDFT
Processo: 0714194-44.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO TARDIA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRIBUTOS. PREVISÃO EM LEI DISTRITAL. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. PRECEDENTE DO C. STJ.
1. O comprador é o responsável pela transferência de propriedade do veículo, nos termos do art. 123, § 1o, do CTB.
2. O antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Inteligência do art. 134 do CTB.
3. Nos termos da recente jurisprudência do c. STJ, a responsabilidade solidária tributária do alienante pelo pagamento do IPVA deve ser mantida se houver previsão na lei estadual, no caso, a Lei Distrital no 7.431/1985.
4. Afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário quanto à infração de trânsito, se ocorrida após a efetiva transferência da propriedade do veículo, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente. Precedente do c. STJ.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.